Tribunal: STF
Processo: Rcl 29468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil, Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em embargos de declaração em reclamação. Ausência de aderência estrita. Desvio de função. Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada, que assegurou a empregada o direito a diferença salarial decorrente de desvio de função, e os paradigmas invocados (Súmulas Vinculantes 37 e 43). Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.